Tribunal: STF
Processo: ARE 1518649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VERBAS. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR NOS TERMOS DO ART. 37, II, ÚLTIMA PARTE, DA CF. VERBAS RECLAMADAS DEVIDAS NOS TERMOS DO ART. 39, § 3º, DA CF. DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. MITIGAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o Município dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2- O ente recorrente pugna pela reforma da sentença de origem diante da comprovação, por meio de ficha financeira, o pagamento da verba pleiteada, bem como é do requerente o ônus da prova das verbas pleiteadas. A parte autora, em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença fustigada.



    3- Da análise dos autos, observo que restou comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público pela parte autora, servidora comissionada, então ocupante do cargo de Coordenadora do Programa de Vigilância Epidemiológica. Esta, portanto, faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida (décimo terceiro proporcional dos anos de 2018 e 2020, bem como férias acrescidas do terço constitucional a todo período laborado), sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF.



    4- Conforme artigo 373, do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao Autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo Autor.



    5- No caso dos autos, contudo, percebe-se que os autores fundamentam seus pedidos em fato negativo, qual seja: o não pagamento de verbas remuneratórias pelo Município recorrente. Neste ponto, quando se trata de fato negativo, não cabe ao autor produzir prova dos fatos alegados, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada. Assim, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pelo recamante, a parte reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos.



    6- Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o réu, sendo indevida a imputação de tal ônus à parte autora. Assim, em atenção aos fundamentos delineados acima, uma vez que o recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas, entendo que foi acertada a decisão que o condenou ao pagamento destas, não merecendo reparo a sentença combatida. Ademais, nem mesmo ocorreu a juntada de fichas financeiras pelo ente requerido que foi revel. Tendo a parte autora juntado comprovação de sua movimentação financeira (fls. 69/100) sendo acertada sentença fustigada.



    7- No mesmo sentido, observe-se a atual jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARGO EM COMISSÃO – FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, INCISOS II E V DA CF – CONTRATAÇÃO REGULAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º E 39 DA CARTA MAGNA – RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – DIREITO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RECIBOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA EM PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - UNANIMIDADE. - O direito a férias assim como ao décimo terceiro salário possuem assento constitucional, sendo assegurados aos trabalhadores comissionados. - Não sendo demonstrado o pagamento das verbas pleiteadas na inicial, relativas às férias vencidas e o respectivo 1/3 constitucional e 13º salário integral, deve haver a condenação da Municipalidade ao pagamento dos mesmos. - Não logrou o Município, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Eventuais valores já pagos pelo Município poderiam ter sido comprovados com a juntada dos contracheques da autora durante a fase probatória da presente ação de cobrança, o que não fora feito. - Manutenção da sentença primeva em relação ao pagamento do décimo terceiro e das férias vencidas. (Apelação Cível nº 201800714266 nº único0000890-65.2016.8.25.0014 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe)



    8- Assim, tem-se que o pagamento das referidas verbas constitui-se em obrigação primordial do ente público, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, já que usufruiu dos serviços prestados pelo servidor, sem a devida contraprestação pecuniária.



    9- Ante o exposto, o presente recurso deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95.



    10- Sem custas por se tratar de Fazenda Pública. Devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo recorrente no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95 e da Lei estadual 4.485/2001.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput; e 60, §4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente